Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME REU: ROBERTO DA CUNHA SOUZA EXECUTADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que o embargante registrou ciência da decisão embargada em 26/10/2020. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020 16:17:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador